Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM NOVAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA NO CASO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A possibilidade de declaração de ofício quanto à nulidade da cláusula de eleição de foro objetiva evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa, o que não restou evidenciado no caso.
2. Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto e prevalecendo a cláusula de eleição de foro, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência territorial de natureza relativa.
3. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.